Tribunal: TCU
Processo: 013.262/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1234/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Associação Hospitalar de Sergipe, como sucessora da Associação de Caridade de Lagarto - SE, além de Marlon Fontes Amâncio como então presidente da entidade (gestão: de 3/1/2014 a 16/5/2017), diante da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pelo Ministério da Saúde para a aquisição de equipamentos com vistas a aprimorar os serviços prestados pela referida associação à clientela do Sistema Único de Saúde (SUS) sob o valor original de R$ 180.251,55 em recursos federais, ao passo que, por meio do termo aditivo de supressão assinado em 7/5/2014, o valor do ajuste teria sido alterado para R$ 189.500,00, tendo sido efetivamente liberado, com a vigência do ajuste inicialmente estipulada para até 31/12/2010 e o prazo final prorrogado, contudo, para 1o/8/2015; Considerando que, após a análise do feito, a SecexTCE teria anotado que, após a autuação da presente tomada de contas especial no TCU, o FNS teria encaminhado os novos documentos acostados às Peças 43-48 e 56-58, indicando que o convenente teria comprovado o pagamento aos fornecedores e o recolhimento do saldo residual em favor do FNS a partir do desbloqueio dos recursos da conta específica do ajuste, e, por esta razão, o FNS teria concluído pelo cumprimento dos objetivos do convênio e pela aprovação, com ressalva para as contas da entidade; Considerando que, por esse prisma, a Secex-TCE assinalou a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular deste processo e propôs o arquivamento do feito sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do RITCU e do art. 7o, II, da Instrução Normativa TCU n.o 71, de 2012 (Peças 57-59), tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 60); Considerando, então, que o TCU pode incorporar os pareceres da unidade técnica e do MPTCU a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com o parecer da unidade técnica, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 013.262/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Hospitalar de Sergipe (CNPJ 13.366.414/0001-80) e Marlon Fontes Amâncio (CPF XXX.668.335-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - FNS 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos indicados pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência.